Tribunal: TJSP
Processo: 2059822-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da inventariante para levantamento de valores do espólio, destinados ao custeio de honorários periciais e despesas de regularização societária.

2. Os honorários periciais decorrem de

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da inventariante para levantamento de valores do espólio, destinados ao custeio de honorários periciais e despesas de regularização societária.

2. Os honorários periciais decorrem de perícia grafotécnica requerida pela inventariante em execução de alimentos ajuizada em face do espólio por dois filhos do falecido. Já as despesas de regularização referem-se ao encerramento da sociedade empresária firmada com a viúva-meeira da qual o falecido era sócio majoritário detendo 99% das cotas sociais.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se o espólio deve suportar os custos decorrentes (i) da perícia requerida pela inventariante nos autos de execução de alimentos em face do espólio; (ii) da regularização da sociedade empresária.

III. Razões de decidir

4. Os honorários periciais relativos à execução de alimentos devem ser arcados pelo espólio, considerando o interesse comum dos herdeiros na apuração de possível falsificação de assinaturas em recibos de pagamento de pensão, afastando a responsabilidade da inventariante, que não integra o polo processual, conforme art. 1.997 do Código Civil.

5. As despesas administrativas relacionadas à regularização da sociedade empresária não podem ser imputadas ao espólio, mas sim à sociedade limitada, respeitada sua autonomia patrimonial, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais na execução de alimentos devem ser apoiados pelo espólio. 2. Despesas administrativas da empresa não são de responsabilidade do espólio."

Legislação Citada: Código Civil, art. 1.997, arts. 1.052 e seguintes.
Jurisprudência Citada: TJSP, AI no 2281026-70.2021.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022.